Tribunal: TJMT
Processo: 1000692-13.2021.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000692-13.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS OTAVIO SAVOINE - CPF: 017.742.361-76 (APELANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCIELI DAMASCENO DOS SANTOS SAVOINE - CPF: 039.220.761-30 (VÍTIMA), JOSE MARIA RIBEIRO SOUZA - CPF: 452.479.861-72 (ASSISTENTE), VALTER DIAS DA SILVA - CPF: 963.717.141-04 (ASSISTENTE), MARIA HELENA PORTELA - CPF: 015.645.551-00 (ASSISTENTE), BARBARA BIANCA TERRA PRADO - CPF: 043.988.001-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL ÂMBITO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
[ART. 129, § 9º DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO
LAUDO
PERICIAL POR AUSÊNCIA DE PERITO OFICIAL – INOCORRÊNCIA –
EXAME REALIZADO POR 2 (DUAS) PESSOAS IDÔNEAS, PORTADORAS DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR NA ÁREA ESPECÍFICA, NO CASO, UM MÉDICO E UMA ENFERMEIRA – INTELIGÊNCIA DO ART. 159, § 1º DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA –2
. MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO

– VIABILIDADE – PERÍCIA CLAUDICANTE –
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO ‘IN DUBIO PRO REO’– INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

A sentença condenatória exige certeza acerca da materialidade do crime e da autoria do acusado, razão pela qual a existência de dúvida a respeito, por menor que seja,
leva
à possibilidade de inocentá-lo em obediência ao princípio do ‘in dubio pro reo’.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Carlos Otávio Savoine contra sentença proferida pelo juízo da 3ª vara criminal de Juara/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por lesão corporal em violência doméstica (art. 129, § 9º do Código Penal), à pena de 03 (três) meses de detenção no regime aberto, suspendida condicionalmente por 02 (dois) anos, a ser regulamentada pelo juízo da execução (ID 175661329).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
desclassificação para vias de fato (ID 175661336).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 175661342). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 180676178).

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado e contrarrazões.

Tendo em vista a preliminar de nulidade do laudo de exame de corpo de delito,
passo a análise
.

Acerca do reclamo de que a perícia não foi realizada por perito oficial, registo por impertinente a alegação
máxime
porque, prevê a lei processual penal que, na falta de perito oficial,
“o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame”
(CPP, Art. 159, § 1º).

Vê-se que o Laudo Pericial de Exames de Lesões Corporais foi subscrito pelo médico nomeado [Emerson Pinheiro Costa – CRM/MT 10979] e pela enfermeira [Aline F. A. de Souza COREN MT 445625], razão pela qual a preliminar não comporta acolhimento.

Assim, rejeito-a.

No mérito, a defesa pede a absolvição do recorrente, tendo por fundamento a inexistência de provas apta a sufragar a condenação.

Narra a denúncia: (ID.175661292)

“...Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 21 de abril de 2020, por volta das 21h45, em residência particular localizada na Rua Aracaju, S/N, Centro, neste Município de Juara/MT, o denunciado CARLOS OTÁVIO SAVOINE, no âmbito de violência doméstica e familiar, ofendeu a integridade corporal da vítima Francieli Damasceno dos Santos Savoine, sua esposa, causando-lhe lesões corporais. Segundo apurado, a vítima Francieli e o acusado CARLOS foram casados por aproximadamente 5 (cinco) anos, residindo ambos no endereço acima descrito com a filha da ofendida Francieli, de apenas 5 (cinco) anos de idade. Relatou-se que na data acima mencionada, o acusado CARLOS, após a ingestão de bebidas alcoólicas no decorrer do dia, deu início a uma discussão com sua esposa Francieli por motivo ainda não precisado nos autos. Consta que após a briga, o indiciado CARLOS passou a agredi-la com socos e tapas na região da cabeça e lombar, empurrando-a contra a parede, tendo a ofendida Francieli, inclusive, desmaiado em razão das agressões perpetradas pelo acusado. Apurou-se, por fim, que após a violência perpetrada contra Francieli, CARLOS jogou bebida alcoólica na vítima com a intenção de acordá-la do desmaio sofrido, expulsando-a logo em seguida da residência acompanhada da filha menor. Consta dos autos que as lesões corporais perpetradas resultaram na vítima Francieli vários hematomas e lesão no terço superior do antebraço esquerdo, conforme exame pericial de fls. 27/30.”

Feita a contextualização, a materialidade consta demonstrada no auto de prisão em flagrante (ID. 52411408 – Pág. 1); pedido de providências protetivas (ID. 52411408 – Pág. 21); boletim de ocorrência n.º 2020.99782 (ID. 52411408 – Pág. 24); o laudo de exame de lesões corporais (ID. 52411408 – Pág. 27).

No que tange ao pleito absolutório, após a detida análise dos argumentos defensivos, verifico que o conjunto probatório dos autos produzido sob o crivo do contraditório não permite um juízo de certeza acerca dos fatos narrados na denúncia.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva que lhe foi imputada na denúncia, afirmou que agiu em legítima defesa, vindo a segurá-la e deferindo-lhe um tapa no rosto. Ou seja, mesmo alegando agir em legítima defesa, o réu confessou que agrediu a vítima.

Assim, transcrevo em síntese o relatado pelo Recorrente: (Id.175661295)

“...Que alega que desferiu um tapa na cabeça de Francieli e um soco que atingiu a região lombar dela. Que alega não ter segurado com força o pescoço de Francieli e que jamais a empurrou contra a parede. Que alega que Francieli desmaiou e que a fez cheirar bebida alcoólica tipo cachaça para acordar...”

Assim, em sede extrajudicial, a vítima FRANCIELI DAMASCENO DOS SANTOS SAVOINE esclareceu que conviveu maritalmente com o Apelante por aproximadamente 5 anos, que possuem uma filha em comum e que era constantemente vítima de agressões físicas por parte do companheiro. No dia dos fatos, declarou que o Recorrente estava embriagado e, por uma questão insignificante, iniciou uma discussão, momento em que ele a puxou, desferiu vários socos e tapas na região da cabeça e lombar, além de segurá-la pelo pescoço e pressioná-la contra a parede. Diante dessas agressões, afirmou ter desmaiado e, ao acordar, estava coberta de bebida alcoólica, acreditando que o Apelante tenha jogado a bebida para que ela recobrasse a consciência.

Contudo, em juízo, a vítima alterou a versão acima relatada até porque ambos continuam casados. Disse, que o réu apenas lhe segurou pelos braços para se defender.

Com efeito, tenho que do cotejo dos elementos dos autos, é forçoso concluir que as provas são insuficientes para comprovar que o recorrente de fato cometeu o delito de modo como relatado pela vítima, isto porque o laudo pericial não aponta qualquer lesão como mencionado, aliada aos demais elementos produzidos em juízo, deixam um cenário claudicante, pairando dúvidas sobre o que realmente aconteceu.

Importante salientar que não se está colocando em dúvidas a palavra da vítima, mas, sim, afirmando que a instrução processual poderia ter obtido outros elementos de convicção que melhor demonstrassem o cometimento do delito narrado na denúncia.

Cumpre ressaltar, que não cabe ao recorrente fazer prova da sua inocência. Lado outro, a acusação deve comprovar de forma satisfatória e concludente a existência do fato típico e da autoria, pois meros indícios não se mostram suficientes para arrimar o decreto condenatório.

Destarte, ainda que exista probabilidade de o acusado ter praticado as infrações narradas na denúncia contra a vítima, a insuficiência probatória impõe o benefício da dúvida, que milita em seu favor.

À propósito, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - PRELIMINARES - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PROVAS OU EM FACE DA NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INEXISTÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
- Em que pese a douta defesa ter alegado nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sopesando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por ausência de análise de teses e provas defensivas, pela simples leitura da decisão ora hostilizada, percebe-se que o ilustre magistrado sentenciante explicitou a contento os elementos de sua convicção, não havendo qualquer nulidade ou negativa da prestação jurisdicional.
- A sentença condenatória exige certeza acerca da materialidade do crime e da autoria do acusado, razão pela qual a existência de dúvida a respeito, por menor que seja, leva à possibilidade de inocentá-lo em obediência ao princípio do in dubio pro reo.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0394.20.001333-9/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 26/06/2024, publicação da súmula em 26/06/2024)

No mesmo sentido, dispõe o TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO

CORPORAL
NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE –
POSSIBILIDADE
– FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –
LESÕES

LEVES
EM TESE SOFRIDAS PELA VÍTIMA EM CONTEXTO DE BRIGA ENTRE DIVERSAS PESSOAS – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA SEM SOMBRA DE DÚVIDAS –INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO –
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.A
absolvição
do apelante é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram fundadas dúvidas sobre a autoria do crime de
lesão

corporal
, devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo. Recurso provido.”(N.U 1000300-07.2020.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 06/02/2022)

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial, rejeito a preliminar de nulidade do laudo pericial e no mérito,
PROVEJO
o recurso de apelação interposto para absolver CARLOS OTAVIO SAVOINE

nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024